Tribunal: TJMT
Processo: 1006185-42.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006185-42.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATTIELY BORGES RODRIGUES - CPF: 050.786.391-79 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR COM O MESMO OBJETIVO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O direito pleiteado nesta ação – recebimento de adicional de insalubridade – foi requerido em ação anterior e julgado improcedente, conforme acórdão da Turma Recursal, que transitou em julgado.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com decisão transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, sugiro seja julgado PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022, artigo 79, para condenar o Município de Barra do Garças a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial (04/06/2021), respeitado o prazo prescricional, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95”.

O presente feito se trata de Ação de Reconhecimento de Atividade Insalubre C/C Cobrança Retroativa e Indenizatória proposta por Nattiely Borges Rodrigues em desfavor do Munícipio de Barra do Garças/MT na qual alega, em síntese, que foi aprovada no certame público, empossada no cargo de Agente de Combate às Endemias, desde 31/07/2012, no entanto, apesar de laborar em condições insalubres, não recebe o referido pagamento do adicional que faz jus. Nas razões recursais pretende a reforma da sentença para que o Munícipio seja condenado ao pagamento retroativo dos últimos 05 (cinco) anos, no importe de 10% (dez) por cento, até a realização de perícia técnica para a aferição do efetivo percentual devido aos Agentes de Combate às Endemias e o pagamento ter reflexos nas demais verbas de cunho trabalhista, como férias, 13o salário, terço constitucional.

O Munícipio Reclamado sustenta que é imprescindível a realização de perícia para aferição do percentual devido, tendo o juízo sentenciante julgado a demanda sem a referida prova pericial. Aduz, ainda, que o direito ao recebimento de adicional de insalubridade nasceu com a Lei n. 4.445/2022, publicada em 21/06/2022, não sendo cabível o pagamento de período anterior a lei. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, em razão da ausência de laudo pericial ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para deferir o pagamento somente a partir de 21/06/2022.

O Munícipio manifestou nos autos apresentando aditamento do recurso inominado informando a parte autora ajuizou reclamação trabalhista n. processo n. 0007162-03.2013.8.11.0004, em curso na 4° (quarta) Vara Cível de Barra do Garças/MT pleiteando o pagamento do adicional de insalubridade, no grau máximo (40%), por todo o período laborado, bem como o pagamento retroativo da diferença por todo o período laborado e não recebido. Em 09/05/2016, a ação foi julgada procedente para condenar o Município a pagar o adicional de insalubridade de 20% a incidir sobre o subsídio dos profissionais do sistema único de saúde. Contudo, foi dado provimento aos Recurso de Apelação e Remessa Necessária para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com trânsito em julgado em 06/09/2022.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1006185-42.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Nattiely Borges Rodrigues e

Município De Barra Do Garças

Recorrida(s):

Nattiely Borges Rodrigues e

Município De Barra Do Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2023 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR – COISA JULGADA

Colendos Pares;

Nos autos n. 0007162-03.2013.8.11.0004 ajuizada em 19/09/2017, pela Reclamante em desfavor do Munícipio de Barra do Garças/MT, os pedidos iniciais eram: o pagamento de incentivo financeiro, adicional de insalubridade e seus reflexos sobre o DSR, 13° salário, férias acrescida do terço constitucional, FGTS e multa fundiária.

A ação foi julgada parcialmente procedente condenado o Munícipio ao pagamento do adicional de insalubridade, desde a data do ingresso no serviço público, em grau médio e, improcedente os pedidos de incentivo financeiro, com a seguinte parte dispositiva:

O Município interpôs Recurso de Apelação e Remessa Necessária foi encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em 26/07/2022, transitado em julgado em 06/09/2022, ementado o seguinte:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE – ATIVIDADE NÃO RELACIONADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA NORMA REGULAMENTADORA – NR 15. RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

O Agente de Combate à Endemia, em vista da natureza preventiva da atividade, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas ou materiais que envolvam agentes biológicos, não desenvolve atividade insalubre, a enquadrá-lo nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15 – do Ministério do Trabalho, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e deliberando as situações que configuram ambientes insalubres, bem assim os meios de proteção do trabalhador, sendo, por isso indevido o pagamento do adicional de insalubridade.

Apelo provido. Sentença retificada.

Assim estou configurada a coisa julgada, tendo em vista que o direito pleiteado nesta ação já foi apreciado e julgado em ação anterior, supra mencionada.

Dispõem o art. 337, do Código de Processo Civil:

Art. 337 incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VII - coisa julgada;

§ 1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado

Com efeito, resta evidenciada a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a figura jurídica da coisa julgada. Deste modo, este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Ademais, a Turma Recursal Única, ao apreciar caso análogo ao discutido nestes autos, reconheceu a ocorrência da coisa julgada,
in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ACOLHIDA –
EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO ANTERIOR
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO VERSANDO SOBRE
O MESMO
FATO
E
MESMA RELAÇÃO JURÍDICA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir.
2. Extinção da ação, sem julgamento de mérito, pois o pedido da demanda atual já foi objeto de outra demanda já julgada, configurando a coisa julgada.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001018-09.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Com o acolhimento da preliminar de coisa julga fica prejudicado a analise do recurso interposto pela Reclamante que pretendia o recebimento retroativo de valores.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e
acolho a preliminar de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. E, via de consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela Reclamante.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024